Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0708798-77.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: VIVIANE DE ARAUJO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retifique a Secretaria o prazo da remessa eletrônica relativa à certidão de ID 77441763, de forma a conferir o prazo em dobro ao DISTRITO FEDERAL. Torno sem efeito a certidão de ID 78681359. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentar resposta ao agravo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024